Tribunal: STF
Processo: Rcl 71525
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Alencar Lopes Machado contra acórdão proferido pelos Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás no Processo 0600262-40.2024.6.09.0020, para garantir a observância do decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 4.899/DF. 



    O reclamante narra, em suma, o seguinte:



    O reclamante em primeiro grau teve seu pedido de registro de candidatura negado por suposta ausência de quitação eleitoral.



    A ausência de quitação eleitoral estaria calcada na falta de prestação de contas nos pleitos de 2016 e 2018. 



    Inconformado, o reclamante apelou a Corte Regional arguindo que: [...]



    Em judicioso parecer ministerial, o parquet deu razão ao reclamante, e opinou favoravelmente ao deferimento do registro de candidatura firme no novel posicionamento deste Supremo Tribunal Federal na interpretação do §7º do art. 11 da Lei 9.504/1997. Vejamos: [...]



    Não obstante, a Corte Regional seguindo o voto condutor do relator, desacolheu o parecer e manteve a decisão do juízo de piso, nos seguintes argumentos: [...] (doc. 1, pp. 1-3).



    Nesse contexto, sustenta que: 



    Ao disciplinar o instituto quitação eleitoral por meio da Lei nº 12.034/09 e, ao incluir o § 7º ao art. 11 da Lei nº 9.504/97, o legislador estatuiu que o conceito de quitação eleitoral se harmoniza com a mera apresentação das contas de campanha, não sendo necessária sua aprovação, orientação que foi plenamente chancelada pela jurisprudência e pelas resoluções do TSE, o que veio a conferir estabilidade e segurança jurídica quanto a sua abrangência. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: [...]



    Ao apreciar a Petição nº 257-60, o TSE assentou que a apresentação extemporânea das contas de campanha enseja seu julgamento como não tendo sido prestadas e a ausência de quitação eleitoral pelo prazo do mandato ao qual o candidato concorreu e, ultrapassado esse prazo, até que sejam efetivamente apresentadas. Rememoro, nesse mesmo sentido, julgado de relatoria do Ministro Dias Toffoli: [...]



    Registro que, desde o pleito de 2004, o TSE perfilhava o entendimento de que a quitação eleitoral estaria satisfeita com a ‘regular apresentação das contas’, não sendo necessária sua aprovação, consoante se verifica na Resolução nº 21.823, assim ementada: [...]



    Voltando ao caso concreto observa-se que o candidato apresentou as prestações de contas referentes as eleições de 2016 e 2018, estas já se encontram em processo de regularização: 



    2016 processo 0600256-33.2024.6.09.0020; 



    2018 processo 0600680-38.2024.6.09.0000, contas aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. 



    A multa eleitoral também se encontra parcelada (processo 0600695-83.2020.6.09.0020) 



    Registre-se, ainda que ambas as prestações de contas foram protocoladas antes do pedido de registro de candidatura, assim como não se referem ao período do curso do mandato ao qual o interessado concorreu, de forma que não existe empecilho para concessão da quitação eleitoral para fins de registro de candidatura. 



    A arguição de que a apresentação dentro do prazo é o que afasta a falta de certidão de quitação eleitoral e, por isso, deveria se esperar pelo deferimento da prestação de contas apresentadas intempestivamente através de requerimento de regularização de prestação de contas é uma interpretação extensiva que viola o posicionamento consagrado pelo STF no julgamento da ADI-4899, que consignou a interpretação gramatical da expressão ‘apresentação de contas’ e não falou em julgamento ou aprovação das contas. 



    Registre-se que mesmo que fosse adotada a súmula 42 do TSE para apreciação da matéria, ainda assim o pedido de registro de candidatura deveria ser deferido. É que a referida súmula fala que a ‘decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas’. No caso, em concreto as contas de 2016 foram julgadas não prestadas e o curso do mandato se encerrou em 2020, de forma que efetivamente prestadas as contas, como o foi em 2024 antes ao seu pedido de registro de candidatura, faz jus o recorrente a certidão de quitação eleitoral e as consequências que advém desta conduta, afastando-se os efeitos da não prestação de contas. 



    Nesse caso há de se aplicar a súmula 57 do TSE: A apresentação das contas de campanha é suficiente para a obtenção da quitação eleitoral, nos termos da nova redação conferida ao art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997, pela Lei nº 12.034/2009 (doc. 1, pp. 9-13 – sem os grifos do original).



    Ao final, requer: 



    Seja presente reclamação recebida e provida para que seja reconhecido que o acórdão proferido pelo egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás nos autos n. 0600262-40.2024.6.09.0020, deixou de observar o disposto na ADI 4899 sendo o acórdão modificado para que deferir o pedido de candidatura a Vereador de ALENCAR LOPES MACHADO, afastando-se a falta de certidão de quitação eleitoral por ter suas contas julgadas não prestadas em 2016, por já ter decorrido o curso do mandato e ter sido apresentado requerimento de regularização de contas não prestadas, posição que viola o § 7º do art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 e a interpretação do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4899 (doc. 1, p. 13 – sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois o ato impugnado não violou precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    No caso, conforme relatado, o reclamante impugna acórdão proferido pelos Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, tendo em vista violação à decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 4.899/DF.



    No julgamento da referida ADI, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, o Plenário desta Suprema Corte declarou constitucional o § 7º do art. 11 da Lei n. 9.504/1997, “devendo a expressão ‘apresentação das contas’, parte integrante do conceito de quitação eleitoral, ser compreendida em seu sentido gramatical”. Eis a ementa do referido julgado: 



    Ação direta de inconstitucionalidade. Direito eleitoral. Conceito de quitação eleitoral. Mera apresentação das contas de campanha. Interpretação conforme à Constituição Federal ao § 7º do art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Ação julgada improcedente. 



    1. Busca-se, na presente via concentrada, que a Suprema Corte dê interpretação conforme à Constituição Federal ao § 7º do art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para que a expressão ‘apresentação das contas’, parte integrante do conceito de quitação eleitoral, seja compreendida em seu sentido substancial, com o intuito de abranger a apresentação regular das contas de campanha eleitoral. 



    2. Diante dos mecanismos de controle administrativos e judiciais do processo eleitoral previstos na legislação de regência, não há como se acolher a tese de que a obtenção da quitação eleitoral só poderia ser interpretada sob a óptica da regularidade ou aprovação das contas de campanha. 



    3. O dever de prestar contas à Justiça Eleitoral imposto aos partidos políticos, previsto no art. 17, inciso III, da Constituição Federal, decorre da necessidade de se averiguarem a origem e a destinação dos recursos financeiros movimentados por candidatos e partidos políticos, entidades cujo financiamento provém preponderantemente do Fundo Partidário e, atualmente, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (instituído pela Lei nº 13.487, de 6/10/17). 



    4. Após alguma oscilação jurisprudencial, o legislador ordinário veio a disciplinar o instituto por meio da Lei nº 12.034/09, e, ao incluir o § 7º ao art. 11 da Lei nº 9.504/97, estatuiu que o conceito de quitação eleitoral se harmoniza com a mera apresentação das contas de campanha, não sendo necessária sua aprovação, orientação que foi plenamente chancelada pela jurisprudência e pelas resoluções do TSE, o que veio a conferir estabilidade e segurança jurídica quanto a sua abrangência. 



    5. A interpretação proposta pela requerente, com o argumento de que as hipóteses de inelegibilidade, nos termos do § 9º do art. 14, CF/88, só podem ser criadas por lei complementar, implicaria indevida ingerência sobre a opção legítima do legislador ordinário, uma vez que o instituto da quitação eleitoral não tem relação com as hipóteses de inelegibilidade, e sim com os requisitos de registrabilidade. 



    6. A distinção entre aprovação e apresentação das contas eleitorais decorre da redação do art. 30 da Lei nº 9.504/97, o que não impede o controle da arrecadação das campanhas eleitorais pela Justiça Eleitoral, seja por meio da representação instituída pelo art. 30-A da aludida Lei das Eleições, seja pela via da investigação judicial eleitoral prevista no art. 22 da LC nº 64/90, de modo que não subsiste a alegada ‘proteção deficiente’ dos princípios constitucionais que guarnecem o processo eleitoral. 



    7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente, com a declaração da constitucionalidade do § 7º do art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, devendo a expressão ‘apresentação das contas’, parte integrante do conceito de quitação eleitoral, ser compreendida em seu sentido literal e gramatical, sem a interpretação proposta na inicial.



    O acórdão reclamado, por sua vez, indeferiu o requerimento do registro de candidatura do reclamante “tão somente por ainda persistir a ausência de quitação eleitoral, referente a não prestação de contas de sua campanha de 2016”, sob os seguintes fundamentos:



    [...] No caso, o recorrente busca ver afastados efeitos da ausência de quitação, sob a alegação de que em relação a não apresentação das contas relativas aos pleitos de 2016 e 2018, os processos de regularização se encontrariam em tramitação. 



    Em consulta, nesta data, ao sistema PJe, verifiquei que o pedido de regularização formulado pelo requerente alusivo ao pleito de 2018 (0600680-38.2024.6.09.0000) foi deferido na data de 8.9.2024, o que lhe possibilita levantar sua situação de inadimplência relativa aquele pleito. 



    Entretanto, no que tange ao requerimento de regularização de contas referente às eleições 2016 (0600256-33.2024.6.09.0020), conclui-se que o processo se encontra em tramitação no Juízo da 20ª Zona Eleitoral (Palmeiras de Goiás/GO), aguardando, desde 27.8.2024, análise da unidade técnica para fins do art. 80, §2º, inc. V, da Res. TSE nº 23.607/2019, pelo que entendo irretocavelmente correta a decisão recorrida: 



    ‘[...] Isso se fundamenta em expressa disposição normativa: o artigo 80, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, prevê que ‘o requerimento de regularização não deve ser recebido com efeito suspensivo. 



    Conclui-se, portanto, que, apesar de o pedido de regularização já ter sido apresentado, como ele não possui efeito suspensivo, a penalidade de ausência de quitação eleitoral ao candidato persiste enquanto não houver o efetivo julgamento do requerimento.’



    Entendo que a decisão recorrida encontra respaldo no enunciado de Súmula nº 42 do Tribunal Superior Eleitoral, em especial, na parte em que considera persistir os efeitos das contas julgadas não prestadas porque o pedido de regularização encontra-se pendente de análise, impeditivo de obtenção de certidão de quitação eleitoral, mesmo após a expiração do período de mandato pelo qual concorreu o recorrente (eleições de 2016). 



    Nesse contexto, penso não assistir razão ao Procurador Regional Eleitoral, ao manifestar favoravelmente ao deferimento do requerimento de registro de candidatura sob análise, ao invocar o Enunciado nº 57 da Súmula do TSE cujos termos é de que ‘a apresentação das contas de campanha é suficiente para a obtenção da quitação eleitoral, nos termos da nova redação conferida ao art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997, pela Lei nº 12.034/2009’ e, também, o entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal - STF (ADI nº 4.899/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI - de 7.8.2024), explicitando bastar a ‘apresentação tempestiva das contas de campanha para se obter a certidão de quitação eleitoral, não sendo necessária a regularidade ou a aprovação delas’. 



    Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o dispositivo da Lei das Eleições (art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97) que permite a candidatos obter a certidão de quitação eleitoral apenas com a apresentação, no prazo estipulado, das contas de campanha, não sendo necessária sua aprovação (STF - ADI nº 4.899/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI - de 7.8.2024). 



    Do julgamento da ADI nº 4.899, infere-se que a apresentação de contas dentro do prazo, independentemente de sua aprovação pela Justiça Eleitoral, satisfaz o requisito da quitação eleitoral, ‘devendo a expressão 'apresentação das contas', parte integrante do conceito de quitação eleitoral, ser compreendida em seu sentido gramatical.’ 



    Trata-se de situação diferente, quando os candidatos efetivamente apresentam a prestação de contas de campanha no prazo legal, qualquer que seja a conclusão adotada, se aprovação ou sua desaprovação, o que penso revelar-se tanto na previsão da Súmula TSE nº 57 quanto respaldado no julgamento da ADI nº 4.899 pelo STF, da examinada na hipótese dos autos, que resultou da não apresentação das contas eleitorais relativas ao pleito de 2016, ensejando seu julgamento pela não prestação das contas, dando azo, posteriormente, ao pedido de sua regularização que ainda encontra-se em trâmite no primeiro grau, sem, portanto, efetivo deferimento, o que impõe concluir pela ausência de quitação eleitoral do candidato até a presente data. 



    Logo, nessa fundamentação, diante da previsão expressa do art. 11, §7º, da Lei nº 9.504/9.504/97, quanto à necessidade de efetiva apresentação das contas de campanha eleitoral para a obtenção de certidão de quitação eleitoral; e, ainda demonstrado nos autos que o requerente teve suas contas de campanha relativas ao pleito 2016 julgadas não prestadas e que seu pedido de regularização encontra-se pendente de análise no primeiro grau, impõe-se o indeferimento do registro de candidatura pela manifesta ausência de quitação eleitoral, ante a falta da regular apresentação das contas de campanha. 



    Nessa trilha, reafirmando o acerto da sentença recorrida sobre essa questão, vejo improcedente o pleito do recorrente, porquanto contrário a texto expresso da legislação eleitoral e entendimento sumulado do TSE (doc. 5, pp. 79-81 – grifei).



    Do cotejo entre o paradigma e os fundamentos do ato reclamado, não verifico haver a aderência estrita necessária, em regra, ao cabimento da presente reclamação constitucional.



    Isso porque, conforme consta do ato impugnado, o pedido de registro da candidatura do reclamante não foi indeferido por irregularidade de contas, mas pelo seguinte motivo:



    [...] não apresentação das contas eleitorais relativas ao pleito de 2016, ensejando seu julgamento pela não prestação das contas, dando azo, posteriormente, ao pedido de sua regularização que ainda encontra-se em trâmite no primeiro grau, sem, portanto, efetivo deferimento, o que impõe concluir pela ausência de quitação eleitoral do candidato até a presente data. (grifei)



    Assim, concluo que, no caso em análise, não houve afronta à decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento da ADI 4.899/DF, na qual o conceito de quitação eleitoral não deixou de abranger a exigência de apresentação das contas. No paradigma invocado, não se discutiu sobre a regularização de contas não apresentadas ou o eventual efeito suspensivo do pedido de regularização pelo candidato.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: Rcl 71.021/AP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 2/9/2024; Rcl 71.298/BA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 11/9/2024; e Rcl 71.434/SE, Rel. Min. Nunes Marques, 12/09/2024.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator